Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. ART. 1723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO OU SEPARAÇÃO DE FATO. INOCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 1521, INC. VI, DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese, a recorrente pretende o reconhecimento e dissolução da união estável entre a autora e o de cujus no período indicado.

2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada diante da conjunção das provas coligidas aos autos.

3. No caso, verifica-se que o falecido estabeleceu, aos 20 de março de 1992, sociedade conjugal com a apelada, com o regime da comunhão parcial de bens. Ressalte-se que as provas coligidas aos autos não comprovam a separação de fato ou dissolução da sociedade conjugal entre o de cujus e a ré durante o período de convivência apontado pela apelante na petição inicial.

4. Convém ainda dar destaque à peculiaridade de que o art. 1723 do Código Civil prevê que a união estável não pode ser constituída diante da ocorrência dos impedimentos estabelecidos no art. 1521 do referido diploma legal.

5. Diante da ausência de comprovação da separação de fato entre o falecido e a ré, como foi alegado pela apelante, mostra-se inviável o reconhecimento da união estável indicado na petição inicial, em virtude do impedimento legal apontado, nos termos do art. 1521, inc. VI, do CPC.

6. Preliminar suscitada afastada.

7. Apelação cível conhecida e desprovida.